Tribunal: TJSP
Processo: 2176171-74.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
da pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2176171-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão interlocutória que acolheu impugnação ao valor da causa. Não cabimento do mandamus. Prévia interposição de agravo de instrumento, não conhecido. Inteligência das Súmulas n° 267 e 268 do STF. Tentativa de subverter a nova sistemática recursal implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão interlocutória que acolheu impugnação ao valor da causa. Não cabimento do mandamus. Prévia interposição de agravo de instrumento, não conhecido. Inteligência das Súmulas n° 267 e 268 do STF. Tentativa de subverter a nova sistemática recursal implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2176171-74.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que são impetrantes SILVADEIR DE OLIVEIRA SILVA e
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
07a VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferida a
petição inicial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2176171-74.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 18372 - 2/5
Mandado de Segurança Cível no 2176171-74.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Impetrantes: Silvadeir de Oliveira Silva e Michele de Oliveira Silva
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 07a Vara Civel da Comarca de
Guarulhos
Interessado: E.z.l.i. Empreendimento Imobiliário Ltda
Comarca: Guarulhos
Voto no 18372
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão interlocutória que
acolheu impugnação ao valor da causa. Não cabimento do
mandamus. Prévia interposição de agravo de instrumento, não
conhecido. Inteligência das Súmulas n° 267 e 268 do STF.
Tentativa
de
subverter
a
nova
sistemática
recursal
implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15
c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição
inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/13), com
requerimento de liminar, impetrado em razão da decisão copiada a fls.
164/166 proferida na ação no 1041026-07.2019.8.26.0224, que
acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação e
recolhimento complementar.
O impetrante sustentou que o agravo de instrumento
no 2104616-94.2020.8.26.0000, interposto contra esta decisão, não foi
conhecido; não havendo recurso cabível, o presente mandado de
segurança deve ser concedido, pois o valor atribuído, de ofício pelo juiz,
à causa, não guarda correspondência com o conteúdo econômico da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2176171-74.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 18372 - 3/5
demanda e inviabiliza o acesso ao Judiciário.
Indeferido o requerimento de liminar.
É o relatório.
É pacífico na jurisprudência dos C. STF que o
mandado de segurança não pode substituir recurso próprio, ou seja,
não pode ser manejado como sucedâneo recursal, sendo descabida a
sua impetração contra ato judicial recorrível por via diversa ou
transitado em julgado, conforme enunciados no 267 (“Não cabe mandado
de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não
cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”)
do C. STF e art. 5o, II e III, da Lei no 12.016/2009.
Por isso, é inviável o conhecimento do presente
mandado de segurança.
Muito embora o agravo de instrumento no 2104616-
94.2020.8.26.0000 (interposto contra a mesma r. decisão impugnada
neste writ) não tenha sido conhecido, sob o fundamento de não
cabimento de agravo de instrumento contra decisão que acolheu
impugnação ao valor da causa, é certo que não ocorre a preclusão sobre
as questões decididas em primeiro grau que não sejam atacáveis por
agravo de instrumento, de modo que cabe impugnação diferida, em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões, consoante dispõe o § 1o
do art. 1.009 do CPC.
Dessarte, havendo recurso previsto no ordenamento,
ainda que em momento diferido, não cabe mandado de segurança no
caso concreto, sob pena de subversão da nova sistemática recursal
implantada pelo Código de Processo Civil de 2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2176171-74.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 18372 - 4/5
Processual. Societário. Mandado de segurança. Impetração
contra decisão interlocutória de Primeiro Grau que acolheu
impugnação
ao
valor
da
causa, determinando, por
consequência, o recolhimento complementar das custas
iniciais pela autora. Impetrante que pede o diferimento no
recolhimento das custas, para que ocorra apenas depois do
oportuno enfrentamento do tema pela Instância Superior, a
teor do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. Falta de interesse de
agir configurada. Impetrante que não pretende defender
direito líquido e certo em face de ato abusivo ou ilegal, mas
apenas utilizar a via mandamental como artifício para a
subversão da lógica do sistema recursal em face do novo
CPC, retirando eficácia a decisão não impugnável desde
logo por agravo de instrumento. Rejeição liminar do writ.
Petição inicial indeferida.(Mandado de segurança no
2162362-56.2016.8.26.0000, Relator Fabio Tabosa; 2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
19/09/2016).
Demais disso, a concessão da segurança somente caberia
diante de casos excepcionais de lesão de direito líquido e certo, por atos
ilegais e praticados com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/09).
No caso do mandado de segurança impetrado em face de
decisão judicial não agravável, a parte precisaria, em princípio,
demonstrar direito líquido e certo à própria apreciação imediata, diante
de extrema urgência devidamente demonstrada:
“Também o mandado de segurança passará a ser
utilizado como sucedâneo do agravo de instrumento
incabível, cabendo aos tribunais dosar sua admissão,
que deverá ser reservada às situações excepcionais de
evidente violação de direito líquido e certo.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil
Lei 13.105/2015
Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 662).
No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra o
preenchimento de tais requisitos legais, eis que o rol de cabimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2176171-74.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 18372 - 5/5
agravo de instrumento é numerus clausus, inadmitindo mitigação no
caso. Além disso, é possível a impugnação diferida da questão nas
razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/15), o
que demonstra a ausência de prejuízo ao impetrante.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
artigos 485, I, e 330, III, ambos do CPC/15, c. c. art. 10 da Lei n.
12.016/2009.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator